Tribunal: TJDFT
Processo: 0761187-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DÍVIDA RECONHECIDA POR MEIO DE DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. SENTENÇA ANULADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. APLICAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança proposta por servidora aposentada da Secretaria de Estado de Saúde em desfavor do Distrito Federal, objetivando receber diferença de proventos, reconhecida administrativamente. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição.

2. A requerente apresentou recurso inominado tempestivo e com preparo regular (ID n° 47696571). As contrarrazões foram apresentadas (ID n° 47696577).

3. A recorrente, em suas razões, narra não haver o que se falar em prescrição pois pacífico o entendimento, inclusive neste Tribunal, de que, quando há o reconhecimento da dívida e a Administração não promove qualquer ato no intento de saudá-lo, permanece suspenso o prazo prescricional, não podendo o credor ser depois prejudicado por essa demora. Alega não ter o DF promovido qualquer ato do qual se pudesse inferir o desinteresse em pagar a dívida. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

4. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto no 20.910/32), mas o prazo fica suspenso durante o procedimento administrativo para o estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento de dívida reconhecida.

5. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”.

6. No caso concreto, em que pese a recorrente não ter juntado no presente feito cópia integral do processo administrativo, a fim viabilizar a conferência da data do protocolo do requerimento administrativo perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o início da suspensão do prazo prescricional, é inequívoco que o prazo continua suspenso (Decreto n.o 20.910/32, Art. 4o), tendo em vista que a declaração do Núcleo de Gestão de Pessoas da Unidade de Atenção Primária da Região Centro-Sul reconhecendo a dívida de exercícios encerrados no valor total de R$ 817,44, datada em 26/09/2022, assinada eletronicamente por Fernanda Oliveira Tavares – chefe do Núcleo de Gestão (ID n° 47696402).

7. O art. 4o, do Decreto 20.910/32, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida ou quando se torna inequívoca a sua mora, o que não se verificou in casu. Nesse sentido já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (Resp. 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013).

8. Mostra-se imprescindível, pois, afastar a prejudicial de prescrição acolhida pelo juízo a quo e reputar legítima a cobrança do montante referente a despesas de exercícios encerrados, visto que a dívida foi reconhecida por meio da declaração administrativa emitida em 26/09/2022 e, consequentemente, renunciada a prescrição (art. 191 do CC de 2002).

9. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar arguida e anular a r. sentença originária. No mérito, julgo procedente o pedido (art. 487, I, do CPC) para condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente o valor de R$ 817,44 (oitocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos) a título de débito reconhecido administrativamente, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do mês 08/2009 (ID no 47696402 – valor inicial), e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947 - Tema 810).

10. Sem custas e sem honorários.

11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.